Tribunal: TJES
Processo: 5007054-08.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007054-08.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros
RECORRIDO: CAMILA DOS SANTOS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO.

(1). DA LIDE.
TRATA-SE DE PROCEDIMENTO ESPECIAL CÍVEL COM PEDIDOS DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE VOO.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA MAXMILHAS, EM DEFESA, APRESENTOU PRELIMINARES, ENQUANTO NO MÉRITO, AFIRMA NÃO TER PRATICADO CONDUTAS QUE CONFIGUREM ILEGALIDADES, NÃO TENDO RESPONSABILIDADE SOBRE OS ALEGADOS DANOS, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. A REQUERIDA GOL, EM DEFESA, TAMBÉM APRESENTOU PRELIMINARES, ENQUANTO NO MÉRITO, ARGUMENTA QUE A RESPONSABILIDADE SERIA DA EMPRESA QUE COMERCIALIZOU O BILHETE, E AINDA, DIZ SEGUIR AS REGRAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL, INEXISTINDO OS DANOS ALEGADOS PELO AUTOR, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que: A) CONDENO as requeridas MAXMILHAS e GOL LINHAS AÉREAS S/A, DE FORMA SOLIDÁRIA, a pagarem, a autora, o valor de R$ 1.424,75 (mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos), a título de danos materiais, atualizado com juros legais a contar da citação e correção monetária nos termo do índice da CGJ/TJES, desde o desembolso; B) CONDENO as requeridas MAXMILHAS e GOL LIHAS AÉREAS S/A, DE FORMA SOLIDÁRIA, a pagarem a autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser atualizado com juros legais e correção monetária conforme indíce da Corregedoria Geral de Justiça, desde a presente data”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ MAXMILHAS.
PUGNA PELO RECEBIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO NOS EFEITOS DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. SUSCITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ASSIM, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE DA RECORRENTE E EXTINGUIR O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, LADO OUTRO, SE SUPERADA, POSTULA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. NA EVENTUALIDADE DE NÃO SER ACATADO A REFORMA DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE, REQUER QUE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS ARBITRADA PELO JUÍZO PRIMEVO SEJA NO MÍNIMO MINORADO.
(5). RECURSO DA PARTE RÉ
GOL LINHAS AÉREAS S/A.
INTENTA REFORMA DA DECISÃO SENTENCIANTE PARA QUE SEJA JULGADA IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. SUBSIDIARIAMENTE, OBJETIVA REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
(6). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, INICIALMENTE, ARGUI PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NO MÉRITO, PLEITEIA PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE PISO EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(7). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (7.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7.
2).

REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE SUSCITADA
. SOLIDARIEDADE ENTRE FORNECEDORES IMPOSTA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
(7.3).
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, UMA VEZ QUE OS RECURSOS INTERPOSTOS ENCONTRAM-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS, INDICANDO AS PARTES RECORRENTES AS RAZÕES DO SEU INCONFORMISMO.
PRELIMINAR REJEITADA
.
(8). DO MÉRITO.
LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. HÁ COMPROVAÇÃO DE TRANSTORNOS PROVOCADOS PELAS EMPRESAS RECORRENTES APTOS A CONFIGURAREM UM ABALO QUE ULTRAPASSE O MERO DISSABOR, POSTO QUE, A CONSUMIDORA FORA SURPREENDIDA COM O CANCELAMENTO DO VOO E NÃO FORAM PRESTADOS OS AUXÍLIOS NECESSÁRIOS, TANTO QUE FOI OBRIGADA A COMPRAR UMA NOVA PASSAGEM AÉREA, PARA QUE ASSIM, PUDESSE COMPARECER A SEU COMPROMISSO PROFISSIONAL. EMBORA NOS CASOS DE CANCELAMENTO DE VOO O DANO NÃO SE OPERA DE FORMA
IN RE IPSA,
CONSOANTE PRECEDENTE DO STJ NO REsp. 1.584.465, NO CASO VERTENTE, A AUTORA DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURARAM DANOS MORAIS, PORQUANTO FORAM REALIZADAS VÁRIAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO ÀS REQUERIDAS, TENDO ESTAS RESTADO INFRUTÍFERAS, E, CASO AQUELAS EFETIVAMENTE TIVESSEM SE EMPENHADO NA SOLUÇÃO RÁPIDA DO PROBLEMA, PODERIAM TER REALOCADO A REQUERENTE EM OUTROS VOOS, AINDA QUE COM ESCALAS, OU MESMO ASSENTOS EM OUTRAS COMPANHIAS, COMO INCLUSIVE JÁ OCORREU COM ESTE RELATOR, MAS NÃO O FIZERAM, EVIDENCIANDO UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPAZ DE CONFIGURAR OS DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E ORA CONFIRMADOS. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL MINORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR AS RECORRENTES DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(8).
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS INTERPOSTOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.